Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-45.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E (ART. 129, § 13) AMEAÇA (ART. 147) DO CÓDIGO PENAL. AMBIENTE DOMÉSTICO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE, ANTERIOR OU POSTERIOR AO CRIME, QUE JUSTIFIQUE A REDUÇÃO PRETENDIDA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA QUE DETERMINA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aplicação da vedação legal de fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Regime semiaberto mantido.

2. Inviável a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal quando não existem no caso quaisquer circunstâncias relevantes, anteriores ou posteriores ao crime, que justifiquem a redução de pena.

3. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes. Contudo, o valor deve ser reduzido conforme jurisprudência da turma, ficando a ofendida, se assim lhe interessar, se valer da jurisdição cível para ampla indenização.

4. Recurso conhecido e provido em parte.